Tribunal: TJPA
Processo: 0802130-30.2023.8.14.0107
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802130-30.2023.8.14.0107

JUIZO RECORRENTE: CINTIA DOS SANTOS ALMEIDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA RESERVADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CANDIDATO PCD APROVADO. REVERSÃO À AMPLA CONCORRÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença que concedeu segurança para determinar a nomeação da impetrante no cargo de Enfermeiro de Atenção Básica no Concurso Público nº 01/2022 da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA, diante da inexistência de candidato com deficiência aprovado, nos termos do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se a ausência de candidatos PCD aprovados autoriza a reversão da vaga reservada à ampla concorrência, assegurando à candidata classificada em seguida o direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame prevê expressamente a reversão da vaga reservada a pessoa com deficiência à ampla concorrência na hipótese de inexistência de candidato PCD aprovado.

4. Comprovada a ausência de aprovados nessa condição e, estando a impetrante imediatamente após as vagas da ampla concorrência, resta configurado o direito líquido e certo à nomeação.

5. A Administração Pública está vinculada às regras editalícias, cuja inobservância viola os princípios da legalidade, impessoalidade e segurança jurídica (CF, art. 37, caput).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença que concedeu a segurança.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 59.885/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17.10.2019, DJe 22.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º 0802130-30.2023.8.14.0107) da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por CÍNTIA DOS SANTOS ALMEIDA contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU, Sr. GERSILON SILVA DA GAMA.

Na petição inicial, a impetrante alegou que participou do Concurso Público nº 01/2022 da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA para o cargo de Enfermeiro de Atenção Básica, tendo sido classificada na sétima posição, sendo seis vagas destinadas à ampla concorrência e uma reservada a pessoas com deficiência (PCD).

Aduziu que, conforme o item 5.1.3 do edital, a vaga destinada a candidato com deficiência poderia ser revertida à ampla concorrência, caso não houvesse inscrição ou aprovação de candidato PCD, circunstância que lhe conferiria o direito à nomeação.

Sustentou que nenhuma pessoa com deficiência foi aprovada no certame e que, embora tenha interposto recurso administrativo em 04/10/2023 requerendo sua nomeação, não obteve resposta por parte da Administração, razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança.

Notificada, a autoridade impetrada deixou de apresentar informações, conforme certidão constante nos autos. O Ministério Público, devidamente intimado, deixou de se manifestar.

Após regular tramitação processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para assegurar à impetrante o direito à nomeação e posse no cargo de ENFERMEIRO DE ATENÇÃO BÁSICA, para o qual foi aprovada em concurso público, DETERMINANDO ao Impetrado adotar as medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem, observadas os demais requisitos legais.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”

Não houve interposição de recurso voluntário, motivo pelo qual os autos foram remetidos a esta Corte para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, assegurando à impetrante Cíntia dos Santos Almeida o direito à nomeação e posse no cargo de Enfermeiro de Atenção Básica no âmbito do Concurso Público n.º 01/2022 da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu.

A controvérsia reside na interpretação do item 5.1.3 do edital do certame que dispõe:

“5.1.3 As vagas reservadas às pessoas com deficiência poderão ser ocupadas por candidatos sem deficiência na hipótese de não haver inscrição ou aprovação de candidatos com deficiência no concurso.”

Com efeito, a documentação constante dos autos demonstra que não houve candidato PCD aprovado para o cargo de Enfermeiro de Atenção Básica, situação que atrai a incidência direta da regra editalícia de reversão da vaga reservada à ampla concorrência.

O edital de abertura do concurso previu 06 (seis) vagas de ampla concorrência e 01 (uma) vaga reservada para Pessoa com Deficiência para o cargo de Enfermeiro de atenção básica (ID. 24467886 - Pág. 5).

A impetrante, por sua vez, logrou classificação imediatamente posterior às seis vagas destinadas à ampla concorrência, encontrando-se, portanto, em primeiro lugar na lista de espera, circunstância que, aliada à ausência de candidatos PCD aprovados, a coloca dentro do número de vagas ofertadas, adquirindo o direito subjetivo à nomeação, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo, deve ser mantida a sentença de primeiro grau ao reconhecer a vinculação da Administração Pública ao edital do certame, instrumento que rege o concurso público e que, por força dos princípios da legalidade e da segurança jurídica, possui força normativa obrigatória, não podendo ser desconsiderado pela autoridade impetrada.

O artigo 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, princípios que restariam violados se a Administração deixasse de nomear a candidata classificada dentro do número de vagas efetivamente disponibilizadas, por meio da reversão prevista no edital.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, já pacificou entendimento no sentido de que, havendo previsão editalícia para reversão da vaga reservada a pessoa com deficiência à ampla concorrência, inexistindo candidato PCD aprovado, surge direito líquido e certo à nomeação do candidato imediatamente seguinte na ordem classificatória.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REVERTIDAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. PREVISÃO ESPECÍFICA NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese em que há previsão específica no edital do certame, as vagas reservadas devem ser revertidas para a ampla concorrência, quando não houver aprovados que preenchem a condição de pessoas com deficiência.

2. Demonstrada a ausência de pessoas com deficiência aprovadas no certame, faz jus à vaga revertida à ampla concorrência o candidato aprovado e classificado, segundo a ordem classificatória final, nos termos do que expressamente dispõe o edital do concurso.

3. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança, reconhecendo à impetrante o direito líquido e certo à pretendida nomeação, como requerido na exordial.

(RMS n. 59.885/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou:

(...) no caso em questão, o edital de abertura do concurso público para o cargo de enfermeiro de atenção básica previu 07 (sete) vagas, das quais 06 (seis) vagas são de ampla concorrência e 01 (uma) vaga é reservada para pessoas com deficiência. Ocorre que, o referido edital, no item 5.1.3, dispõe que, caso as vagas reservadas às pessoas com deficiência não possuam inscritos ou aprovados no certame, a vaga poder ser ocupada por candidatos sem deficiência.

Dito isso, vislumbra-se que no Resultado Geral Por Ordem de Classificação (ID 24467887), a impetrante ocupa a sétima colocação, estando, portanto, no cadastro reserva. Todavia, constata-se que não houve candidato com deficiência aprovado ou classificado para o referido cargo, o que, segundo a ordem classificatória, garante à impetrante a reversão de classificada para aprovada (...)

A omissão da autoridade impetrada em proceder à nomeação da candidata, não obstante o claro comando editalício e a inexistência de candidatos PCD aprovados, configura violação ao direito líquido e certo da impetrante, o que justifica integralmente a concessão da segurança.

Assim, acertada a sentença proferida pelo juízo de origem, que, observando a regra editalícia e a jurisprudência consolidada, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a nomeação da impetrante ao cargo de Enfermeiro de Atenção Básica, conforme sua classificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA) 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2025